Tribunal: STF
Processo: AI 346771
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO,
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO  - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
                 - Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do recurso
perante o Tribunal a quo, fazer constar, do traslado, peça comprobatória da
suspensão do expediente forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar
a plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se presume a
ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades
jurisdicionais.
                - A jurisprudência da Suprema Corte tem advertido revelar-se
impossível suprir a omissão de peça essencial, como aquela que se destina a
demonstrar a tempestividade do recurso, quando o agravo de instrumento já se
achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.